Tribunal: TJMT
Processo: 1041827-20.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041827-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ELIZANGELA REGINA SANTOS XAVIER - CPF: 632.006.351-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DELZA APARECIDA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 723.777.981-87 (AGRAVADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), ADEMILTO APARECIDO CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 312.415.732-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO DOS SANTOS PRATES - CNPJ: 08.086.422/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DA REQUERIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS PARA LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SECURITÁRIO E INCOMPATIBILIDADE COM A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela requerida contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de prescrição e de ilegitimidade passiva, indeferiu os pedidos de denunciação da lide e designou nova audiência de instrução em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição trienal, sob o argumento de que decorreu lapso de onze anos entre o evento danoso e a citação da agravante;
(ii)
reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a condição de servidora pública tornaria a sua localização facilitada, afastando a diligência suficiente da agravada;
(iii)
declaração de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo pertencia, de fato, à empresa da qual a agravante era sócia e havia sido locado a terceiro;
(iv)
deferimento da denunciação da lide à empresa apontada como proprietária de fato do veículo e à seguradora titular da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o ajuizamento tempestivo da ação, combinado com diligências contínuas para localização da demandada, afasta a prescrição trienal e a intercorrente;
(ii)
analisar se a titularidade registral do veículo é suficiente para estabelecer a legitimidade passiva na ação reparatória;
(iii)
examinar o cabimento da denunciação da lide à empresa apontada como proprietária de fato e à seguradora, diante da ausência de vínculo contratual direto com a agravante e da duração já prolongada do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação ajuizada dentro do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil afasta a prescrição da pretensão inicial, pois o efeito interruptivo da citação válida retroage à data do ajuizamento, nos termos do art. 219,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, quando a demora na efetivação do ato citatório decorre de causas alheias ao controle do autor, conforme a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A prescrição intercorrente não se configura quando o requerente promove diligências contínuas e documentadas para localização do requerido ao longo de toda a tramitação, ainda que a citação se efetive após lapso prolongado, pois a mera ausência de citação válida não caracteriza o instituto quando inexiste inércia injustificada pelo prazo equivalente ao da prescrição do direito material.

6. A legitimidade passiva do proprietário registral em ação de reparação de danos por acidente de trânsito decorre da titularidade formal do veículo junto ao órgão de trânsito, independentemente de acordos privados de locação ou de eventual divergência entre propriedade registral e propriedade de fato, matéria reservada a ação de regresso autônoma.

7. A existência de contrato de locação do veículo não exonera o proprietário registral, mas estende a solidariedade ao locatário, por força da Súmula n. 492 do Supremo Tribunal Federal, operando como fator de ampliação, e não de exclusão, do polo passivo.

8. A responsabilidade do proprietário do veículo pelos danos causados a terceiros prescinde de vínculo de preposição com o condutor, derivando da própria titularidade do bem, nos termos do art. 942 do Código Civil.

9. A denunciação da lide à seguradora pressupõe vínculo contratual direto entre o denunciante e a seguradora, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 537 do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível quando a apólice identifica terceiro como segurado.

10. O pedido de denunciação da lide que, a pretexto de assegurar direito de regresso, busca transferir a titularidade passiva da demanda a terceiro não se enquadra na hipótese do art. 125, II, do Código de Processo Civil e deve ser indeferido.

11. O indeferimento da denunciação da lide é compatível com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo quando a inclusão de novas partes, em processo com mais de dez anos de tramitação, exigiria instrução probatória sobre questões estranhas à causa de pedir principal, sem prejuízo do exercício do direito de regresso em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, 206, § 3º, V, e 942; CPC/1973, art. 219,
caput
e § 1º; CPC, arts. 4º e 125, II; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 106, Súmula 537; STF, Súmula 492; STJ, Súmula 132; TJMT, AI n. 1015964-62.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida
ELIZÂNGELA REGINA SANTOS XAVIER
contra decisão saneadora do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 0040519-23.2014.8.11.0041, ajuizada por
LIDIANE MENDES HUNGRIA
em desfavor da agravante, de
D
’
Lu Transportes e Turismo Ltda
.
e de
Ademilto Aparecido Cordeiro dos Santos
, rejeitou as preliminares de prescrição e de ilegitimidade passiva, indeferiu pedidos de denunciação da lide e designou nova audiência de instrução.

Na
origem
, a requerente narrou que, em 26/outubro/2013, por volta das 19h30, trafegava como passageira em motocicleta conduzida por seu pai pela Avenida das Torres quando o veículo
Renault
de placa OAS-9591, pilotado pelo requerido
Ademilto Aparecido Cordeiro dos Santos
, invadiu a via preferencial e provocou a colisão (id. 915469, PJe 1º grau).

Relatou que o condutor evadiu o local sem prestar socorro, foi perseguido por testemunhas e preso em flagrante.

A vítima sofreu lesões graves, com fratura na perna direita.

A demanda foi dirigida solidariamente ao motorista, à
D
’
Lu Transportes e Turismo Ltda
.
(empregadora do condutor) e à
Elizângela Regina Santos Xavier
, em cujo nome o automóvel estava registrado.

Postulou condenação ao pagamento de danos materiais a apurar, morais no valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais) e estéticos em igual importe.

Em 25/julho/2019, realizou-se audiência de instrução com colheita de depoimentos e oitiva de testemunhas, sem a participação da requerida
Elizângela Regina Santos Xavier
, à época ainda não integrada à lide.

A citação desta exigiu extenso percurso, com expedição de mandados, consultas aos sistemas Infojud e SIEL e ofício à Seplag/MT, efetivada apenas em 18/dezembro/2024 (id. 180673749, PJe 1º grau).

Na
contestação
, a requerida
Elizângela Regina Santos Xavier
suscitou, preliminarmente, a prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, diante do lapso de 11 (onze) anos entre o acidente e sua citação, e a intercorrente, por ter o feito chegado a ser arquivado por ausência de movimentação (id. 183019334, PJe 1º grau).

Arguiu ilegitimidade passiva, aduzindo que o veículo pertencia à
Eva Tur Transportes ME
, da qual era sócia até julho/2013, e que a van havia sido locada à
requerida
D
’
Lu Transportes e Turismo Ltda
.
, cujos quadros incluíam o motorista causador do sinistro.

Formulou pedido de denunciação da lide à
Eva Tur Transportes ME
e à
Investprev Seguradora S
.
A
.
, seguradora do automóvel.

No mérito, sustentou que o contrato de locação transferia a responsabilidade pelo bem à locatária, contestou a ausência de comprovação dos danos alegados e impugnou a fixação de indenizações com base em múltiplos de salário mínimo.

Requereu, ainda, a nulidade da audiência anterior, por ter sido realizada sem sua presença.

A requerente apresentou
réplica
, na qual rechaçou as preliminares e reiterou os termos da petição inicial (id. 188358435, PJe 1º grau).

Na
decisão recorrida
, o juízo de primeiro grau rejeitou a prescrição sob o fundamento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal e de que a demora na citação resultou de dificuldades de localização, não de inércia da requerente,
com
retroação do marco interruptivo ao ajuizamento (
id. 213477190, PJe 1º grau).

Afastou a ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, dado que o veículo estava registrado em nome da requerida.

Indeferiu as denunciações por entender que a introdução de novas partes em processo com mais de 10 (dez) anos de tramitação comprometeria a celeridade e a razoável duração do feito.

Declarou a ineficácia das provas colhidas na audiência anterior em relação à requerida
Elizângela Regina Santos Xavier
, assegurou-lhe ampla instrução e designou nova assentada para 11/fevereiro/2026.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a agravante insiste na prescrição trienal e, alternativamente, na intercorrente, sob o argumento de que, por ser servidora pública estadual desde 2013 e pela permanência da
Eva Tur
no mesmo endereço há anos, sua localização seria facilitada, o que afastaria a tese de diligência suficiente por parte da agravada (id. 330722874).

Reitera a ilegitimidade passiva e os pedidos de denunciação à
Eva Tur
e à
Investprev
, e sustenta que razões de economia processual não podem suprimir o direito de regresso.

Pleiteia, assim, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a audiência designada e, no mérito, o provimento integral do recurso.

O pedido liminar foi deferido, com sobrestamento da decisão agravada e da audiência, até o julgamento definitivo (id. 333310367).

Nas
contrarrazões
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 342032865).

Sustenta que as diligências para localização da agravante foram contínuas e documentadas, o que afasta qualquer inércia.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o proprietário registral responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo veículo, independentemente de contratos de locação ou de ausência de vínculo empregatício com o condutor.

Quanto às denunciações, acrescenta que a apólice foi contratada em nome da
Eva Tur
, e não da agravante, e que o acolhimento do pedido comprometeria a efetividade do processo.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal consiste em aferir se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória em face da agravante, se a proprietária registral de veículo envolvido em acidente de trânsito responde à demanda reparatória, e se cabe denunciação da lide à empresa apontada como efetiva proprietária do bem e à respectiva seguradora.

O recurso não comporta provimento.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Como é cediço, a pretensão de reparação civil se submete ao prazo trienal do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, contado do evento danoso.

A fluência desse prazo, contudo, não se opera em linha imune a influxos, pois o ordenamento prevê causas de interrupção que preservam a pretensão do titular diligente.

Entre elas figura a citação válida, que, por força do artigo 202, I, do Código Civil e, à época da propositura da demanda originária, do artigo 219,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, retroage à data da propositura da ação quando promovida nos moldes legais.

Sobre a projeção temporal desse efeito interruptivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula n. 106, a orientação de que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

A
ratio
do verbete repousa em premissa de justiça material: a parte que se movimenta dentro do prazo não pode ser penalizada por circunstâncias alheias ao seu controle que obstem a consumação do ato citatório, desde que adote as providências úteis ao seu impulso.

Em linha convergente, este Egrégio Tribunal assentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente, no regime do Código de Processo Civil de 1973, depende de inércia injustificada do exequente por lapso superior ao prazo de prescrição do direito material, de sorte que a mera ausência de citação válida não configura o instituto quando a parte credora adota providências úteis ao impulso do feito (TJMT, AI n. 1015964-62.2025.8.11.0000, Relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 24/09/2025).

No caso concreto, o evento danoso ocorreu em 26/outubro/2013 e a ação foi proposta em 1º/setembro/2014, portanto dentro do prazo trienal, cujo termo final recairia em 26/outubro/2016.

O ajuizamento tempestivo afasta, por si, a alegação de prescrição da pretensão inicial.

Subsiste, assim, o exame da prescrição intercorrente, fundada no lapso de aproximadamente 10 (dez) anos entre a propositura e a citação da agravante, concretizada em dezembro/2024.

O histórico processual, contudo, revela panorama incompatível com a configuração do instituto, pois a agravada promoveu sucessão ininterrupta de diligências voltadas à localização da demandada.

A primeira diligência voltada à localização da demandada ocorreu logo após o ajuizamento: em 16/setembro/2014, expediu-se carta de citação com aviso de recebimento para o endereço constante no registro do veículo, correspondência que retornou negativa em 29/setembro/2014, com anotação de mudança da destinatária (id. 36037470, p. 07, PJe 1º grau).

Ao longo da tramitação física do processo, as buscas se sucederam infrutíferas (id. 36037890, PJe 1º grau).

Diante da sucessão de retornos negativos, em 13/março/2020, a agravada protocolou petição em que chamou o feito à ordem e requereu o redirecionamento das diligências a endereço correto, anteriormente indicado em emenda à petição inicial (id. 36037890, PJe 1º grau).

Em 25/agosto/2020, expediu-se aviso de recebimento para endereço inicialmente conhecido, devolvido sem cumprimento em 09/julho/2021 (ids. 37681364, 60230808 e 60230810, PJe 1º grau).

Após outras tentativas, em 16/setembro/2022 o oficial de justiça atestou imóvel fechado com muro alto e presença de cães soltos e, em 18/novembro/2022, a moradora do segundo endereço informou que a demandada não residia no local há mais de 3 (três) anos (ids. 95763797 e 104211798, PJe 1º grau).

Seguiram-se diligências adicionais, todas frustradas: em um dos logradouros, constatou-se que funcionava agência do Banco do Brasil, conforme certidão de 04/maio/2023, e em outro, segundo relato da porteira do condomínio, a requerida não era conhecida, conforme certidão de 29/agosto/2023 (ids. 117019433 e 127574721, PJe 1º grau).

Em 31/maio/2023, o juízo de primeiro grau determinou consultas aos sistemas Infojud e SIEL, cujos resultados apontaram endereços já visitados (ids. 119268774, 119270167 e 119270169, PJe 1º grau).

Identificado o vínculo funcional da demandada como servidora pública estadual, o mandado expedido à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão retornou, em 10/fevereiro/2024, com a informação de que a requerida atuava em regime de teletrabalho (id. 141110734, PJe 1º grau).

Em 25/novembro/2024, o juízo
a quo
determinou a expedição de ofício ao órgão para obtenção dos contatos eletrônicos da servidora, cuja resposta forneceu o endereço eletrônico corporativo e o número de aplicativo de mensagens (ids. 176208654, 176553882, 178262491 e 178262494, PJe 1º grau).

Munido desses dados, o oficial de justiça certificou, em 18/dezembro/2024, a citação e intimação positivas da demandada por meio eletrônico (ids. 180673749 e 180673752, PJe 1º grau).

No ponto, cumpre enfrentar o argumento, suscitado pela agravante e acolhido em cognição sumária quando do deferimento do efeito suspensivo, de que a condição de servidora pública desde 2013 tornaria sua localização trivial.

Em cognição exauriente, o próprio curso dos autos refuta essa premissa, pois os endereços inicialmente conhecidos, inclusive os extraídos dos sistemas oficiais de busca, revelaram-se desatualizados ou inacessíveis, e a identificação do vínculo funcional dependeu de atuação investigativa da agravada combinada com consultas judiciais a bancos de dados.

A dificuldade concreta derivou, portanto, de circunstâncias alheias ao controle da agravada.

Sob essa perspectiva, a movimentação processual constante afasta qualquer inércia injustificada pelo prazo trienal equivalente ao da prescrição do direito material.

Acrescente-se que o arquivamento administrativo ocorrido em momento anterior, invocado pela agravante como sinal de desídia, não caracteriza abandono quando seguido de desarquivamento e retomada imediata das diligências.

Por essas razões, não há se falar em prescrição, trienal ou intercorrente.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE

Com efeito, a aferição da legitimidade passiva se opera pela teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva resulta do cotejo entre as alegações da petição inicial e a pessoa requerida, independentemente do juízo de procedência no plano do mérito.

Em matéria de responsabilidade civil por acidente de trânsito, ordenamento e jurisprudência convergem no reconhecimento da responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos danos causados pelo condutor a terceiros, à luz da teoria da guarda da coisa perigosa e do artigo 942 do Código Civil.

Na mesma direção, a Súmula n. 492 do Supremo Tribunal Federal consagra a responsabilidade civil solidária da empresa locadora de veículos, ao lado do locatário, pelos danos que este venha a causar a terceiro no uso do bem locado.

A tese sumular demonstra que a mera existência de contrato de cessão do uso do bem não exonera a titular perante a vítima do evento danoso.

Em complemento, a Súmula n. 132 do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelos danos decorrentes de acidente com veículo alienado, ainda quando a transferência não tenha sido registrada perante o órgão de trânsito.

Lida
a

contrario sensu
, a tese confirma que, na ausência de alienação, subsiste a responsabilidade do proprietário registral, pois a exceção contida no verbete pressupõe transferência efetiva do bem.

Na hipótese dos autos, é incontroverso que, na data do acidente, o veículo
Renault Master
, placa OAS-9591, encontrava-se registrado em nome da agravante junto ao Departamento de Trânsito, circunstância mantida inclusive no Certificado de Registro e Licenciamento do exercício de 2014.

Essa titularidade formal configura, por si, a pertinência subjetiva da agravante no polo passivo.

Sustenta a agravante, em primeiro plano, que a propriedade de fato do veículo pertencia à
Eva Tur Transportes ME
, sociedade da qual se retirou em julho/2013.

A alegação, contudo, não desloca a legitimidade, porquanto a aferição parte da titularidade formal documentada no registro oficial, e a eventual divergência entre propriedade registral e propriedade de fato compõe matéria de regresso em via própria.

Acrescente-se que a saída da sociedade, mediante cessão de cotas, não implica transferência automática do veículo à empresa, operação que demanda ato formal específico junto ao órgão de trânsito, o que não ocorre na espécie.

A agravante agrega a essa tese o argumento de que o veículo estava locado à requerida
D
’
Lu

Transportes e Turismo Ltda
., empregadora do condutor.

Todavia, ainda que demonstrada a locação, a consequência jurídica não seria a exclusão da titular registral, mas a extensão da solidariedade à locatária, por força da Súmula n. 492 do Supremo Tribunal Federal.

A locação, nessa lógica, opera como fator agregador, e não excludente, de responsáveis.

Resta, enfim, a ponderação de que inexistiria relação de preposição entre a agravante e o condutor.

A responsabilidade do proprietário, porém, prescinde de vínculo de preposição, pois deriva da própria titularidade do bem.

Justamente a autonomia funcional entre titular e condutor é o que o regime de solidariedade pressupõe ao tutelar a vítima, de modo que o argumento se volta contra a própria tese defensiva.

Por essas razões, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A denunciação da lide, regulada pelo artigo 125, II, do Código de Processo Civil, constitui modalidade de intervenção de terceiro pela qual uma das partes convoca ao processo pessoa obrigada, por lei ou contrato, a indenizá-la em ação regressiva caso sucumba na demanda principal.

Sua admissibilidade exige, cumulativamente, direito de regresso preestabelecido entre denunciante e denunciado e compatibilidade entre a ampliação subjetiva da lide e os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Quanto à denunciação de seguradoras, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 537, pela qual “
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

A tese pressupõe, como premissa inafastável, vínculo securitário entre denunciante e seguradora.

No caso, em relação à
Investprev Seguradora S
.
A
., a apólice n. 1002300005950 identifica como segurada a pessoa jurídica Eva Tur Transportes ME, e não a agravante (ids. 183019338 e 183019340, PJe 1º grau).

Ausente vínculo contratual direto entre a denunciante e a seguradora, falta o pressuposto material do direito de regresso exigido pelo artigo 125, II, o que obsta a intervenção.

No tocante à
Eva Tur Transportes ME
, o defeito é ainda mais evidente.

A agravante, ao requerer a inclusão da sociedade, não invoca direito de regresso contratual ou legal contra ela, mas busca lhe transferir a titularidade passiva da demanda ao argumento de que a propriedade de fato pertenceria à pessoa jurídica.

Cuida-se, no máximo, de pretensão de substituição no polo passivo, figura estranha à sistemática do artigo 125 e já afastada no tópico anterior.

A isso se soma a incompatibilidade concreta com a duração razoável do processo, visto que a ação originária tramita há mais de 11 (onze) anos, com a citação da agravante consumada apenas em dezembro/2024.

A inclusão de duas novas partes neste estágio exigiria citações, prazos de defesa e instrução probatória específica sobre relação societária pregressa, contrato de locação entre
Eva Tur Transportes ME
e
D
’
Lu

Transportes e Turismo Ltda
., e cláusulas de cobertura da apólice, temas inteiramente alheios à causa de pedir extracontratual principal e cuja agregação agravaria o retardo da prestação jurisdicional à vítima do acidente.

Cumpre observar, por fim, que o indeferimento não suprime o direito de regresso no plano material.

A denunciação consiste em faculdade processual, e sua rejeição preserva a via autônoma, acaso a agravante venha a ser condenada na ação originária.

Por essas razões, não prospera a pretensão de denunciação da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZÂNGELA REGINA SANTOS XAVIER
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026